Tribunal: TJMT
Processo: 0005115-49.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005115-49.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPINOLA (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILCELENE COSTA FREITAS ESPINDOLA - CPF: 822.825.871-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPINDOLA - CPF: 069.554.731-31 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
-
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ECA
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MESALAZINA 400MG/270CP) - PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA (CID K51) - NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ -BLOQUEIO ONLINE – CABIMENTO - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Constatada a moléstia que acomete o interessado – doença de “
Retocolite Ulcerativa
” (CID K51), bem como sua hipossuficiência e a necessidade de fazer uso do medicamento Mesalazina 400mg, há que ser ratificada a sentença que determinou ao ente público seu fornecimento gratuito, na forma prescrita.

3. Consoante estabelecem os artigos 5º, § 1º; 6º e 196 da CF, os entes públicos federados – União, Estados e Municípios – são responsáveis de forma solidária nas ações que objetivam assegurar o direito à vida e à saúde das pessoas desprovidas de recursos financeiros, podendo qualquer deles figurar em conjunto ou isoladamente no pólo passivo da lide. No caso dos autos, ainda que tenha sido imposto o ônus do fornecimento da medicação apenas ao ente estadual, a teor da Súmula 45 do STJ, a situação do ente Municipal não pode ser agravada pela instância
ad quem
, se tratar-se apenas de reexame necessário de sentença, sem recurso voluntário objetivando tal fim.

4. Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados os outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

5. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

6.
Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014, que define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5115-49.2019.811.0003, Cód.: 93088 proposta pelo adolescente
A. A. D. F. E., representado por sua genitora Gilcelene Costa Freitas – assistido pela Defensoria Pública.
, em face do Estado de Mato Grosso e Munícipio de Rondonópolis-MT, a qual, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo Estado em sede de Contestação, e julgou procedente a pretensão de fornecimento gratuito do medicamento

MESALAZINA 400MG/270CP ao Requerente, impondo tal ônus apenas ao ente estadual por entender que o Município corréu seria incompetente para o fornecimento da medicação, em razão do seu alto custo, conforme a tese de repartição dos entes federados em relação a saúde.

O Magistrado
a quo
, deixou de condenar o Estado ao pagamento das custas processuais por ser isento na forma da lei. (90294961 - Pág. 1 a 90294961 - Pág. 6).

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça. (Id. 90294965 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença. (Ids. 95863954 - Pág. 1 a 95863954 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5115-49.2019.811.0003, Cód.: 93088 proposta pelo adolescente
A. A. D. F. E., representado por sua genitora Gilcelene Costa Freitas – assistido pela Defensoria Pública.
, em face do Estado de Mato Grosso e Munícipio de Rondonópolis-MT, a qual, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo Estado em sede de Contestação, e julgou procedente a pretensão de fornecimento gratuito do medicamento

MESALAZINA 400MG/270CP ao Requerente, impondo tal ônus apenas ao ente estadual por entender que o Município corréu seria incompetente para o fornecimento da medicação, em razão do seu alto custo, conforme a tese de repartição dos entes federados em relação a saúde.

No que tange a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada na contestação e rejeitada na sentença, escorreita a decisão. Explico.

A alegação do requerido de ausência de interesse processual sob o fundamento de que o direito a saúde consiste em direito social e não individual é totalmente descabida, assim como a de que “
não compete ao Poder Judiciário realizar a macrojustiça, esta e de competência dos demais Poderes: Legislativo e Executivo
”.

O direito a saúde consiste em direito fundamental indisponível, derivado da força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. É elemento essencial a dignidade da pessoa humana, inserindo-se no rol de direitos tutelados pelo Ministério Público e Defensoria Pública, ainda que em favor de pessoa determinada.

Nesse sentido, vide entendimento consolidado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DE TRATAMENTO DE SAUDE. OFENSA A0 ART. 535 D0 CPC/1973 NAO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVADO PARQUET.DIREITO INDIVIDUAL INDISPONIVEL.
1.
Hipótese em que o Tribunal local consignou: "ao ajuizar uma ação para defesa de interesses individuais de capaz, o Ministério Publico extrapola os limites constitucionais de sua atuação" e "se for hipossuficiente, sua defesa poderá ser patrocinada pela Defensoria Pública, caso não possua advogado particular para tanto" (fls. 139-140, e-STJ).
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. 0 Superior Tribunal de Justiça entende que por se tratar de direito à saúde, o Parquet pode ajuizar Ação Civil Pública em defesa de direito individual indisponivel. Nesse sentido: REsp 1.520.824/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.10.2016; AgRg no REsp 1.470.167/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2014; REsp 1.365.202/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.4.2014; AgRg no REsp 1.327.846/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.6.2015. 4. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1654321/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 25/04/2017)” (Destaquei).

Destaca-se que o direito fundamental a saúde, além de apresentar característica de direito social (CRFB/ 1988, art. 6°) a exigir prestações positivas do Poder Público, constitui-se também em direito fundamental de cada indivíduo (CRFB/ 1988, art. 196) e, havendo lesão a tal direito, cabe ao Poder Judiciário, após provocado, exercer seu papel constitucional para fazer prevalecer o direito fundamental sobre os interesses econômicos do ente público.

A questão preliminar aventada é equivocada, pois conforme a boa doutrina, a análise do interesse processual passa pela verificação de duas circunstancias: utilidade e necessidade do pronunciamento judicial, sendo o objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere.

Há utilidade toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, o que é demonstrado efetivamente na petição inicial, enquanto a necessidade da jurisdição verifica-se quando somente através do Poder Judiciário há a possibilidade de solução do conflito de interesses.

Assim, presente o interesse processual,
correta a sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual.

No tocante ao mérito, o ponto essencial a ser analisado no feito diz respeito ao direito subjetivo e constitucional do paciente A. A. D. F. E (adolescente com 16 anos), à saúde.

Primordialmente, insta salientar que a demanda está legalmente respaldada na Carta Magna
.

A pretensão do Interessado guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7º da Lei nº. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: ”

A tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.”
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Diante disso, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, o assistido é relativamente incapaz, com quadro grave de “
Retocolite Ulcerativa
” (CID K51), e, conforme relatório do médico que o acompanha Dr. Mário Cesar da S. Alvares, CRM-MT 5322, o
“(...) PACIENTE ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPINDOLA É PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA” (CID K51), COM ATIVIDADE MODERADA DA DOENÇA.

DEVE USAR A MEDICAÇÃO MESALAZINA (NA DOSE DE 3.600 MG/DIA). SE NÃO USAR A MEDICAÇÃO, CORRE O RISCO DE PASSAR POR UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA COM RISCO DE MORTE.

NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, NORMALMENTE SÓ TEM A MESALAZINA DE 400MG, ASSIM, NECESSITA DE 9 COMPRIMIDOS POR DIA (270/MÊS).(...)
”. (ID. 90294491 - Pág. 3 a 90294491 - Pág. 4).

Nota-se que muito embora conste no parecer do NAT a alegação da ausência de informações suficientes prejudicando análise da urgência ou não do caso, também se revela no laudo técnico a necessidade da entrega do medicamento. (Ids. 90294493 - Pág. 3 a 90294493 - Pág. 5).

Sendo assim, certamente, o relatório médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Outrossim, verifica-se que o Requerente/Interessado afirma não ter condições financeiras suficientes para custear o procedimento, e para tanto comprova o alegado por meio de documentos constantes no Id. 90294489 - Pág. 2 dos autos.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente a medicação pleiteada, eis que consta nos autos documentos que atestam a imprescindibilidade do tratamento ao paciente, bem como a dificuldade financeira para sua aquisição.

Conclui-se que a hipótese
sub judice,
demonstra situação singular impondo ao julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO “ACITRETINA” PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE DEMONSTRADA NO FEITO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NAT - SOLIDARIDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
1 –
O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo
. 2 - Os entes públicos são responsáveis por disponibilizar em favor dos cidadãos serviços públicos de saúde de qualidade e atender a todos que demandam estes. 3 – Nos casos em que o fármaco (“acitretina”), não disponibilizado pelas farmácias de alto custo do SUS, ser indicado para o tratamento da doença que acomete o requerente e constar nos autos documento médico atestando este ser imprescindível para o controle da doença do paciente, este deve ser disponibilizado pelos entes públicos requeridos. 4 – O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde. 5 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. (N.U 1007383-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)” (Destaquei).

No caso de adolescente, como aqui descrito, deve-se também se observar o disposto na Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, que segue transcrito, no que importa:

“
Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil
;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“
Art. 3º A criança e do adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
. ”

E ainda:

“
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...), VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”.

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a Teoria do Possível. Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

Portanto, de acordo com a interpretação dos dispositivos e precedentes mencionados, tem-se que os entes públicos devem fornecer o tratamento de saúde prescrito necessário à manutenção da saúde do paciente, conforme disposto na sentença em reexame.

Sabe-se ainda que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NAN TIPO I – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - RESP Nº 1.657.156-RJ DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCABIDA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INSUMO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - ATRIBUIÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.
A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.
A exigência cumulativa dos requisitos dispostos no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) para a concessão de medicamentos somente é possível nas ações interpostas após a publicação do acórdão, ou seja, 04.05.2018, não se aplicando ao caso em comento, cuja ação foi proposta em 10/02/2015.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. “[...] O fato de o medicamento e/ou o produto apto para o tratamento não constar da lista do SUS, ou ser insumo de marca específica, não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico. [...]” (N.U 0002172-72.2015.8.11.0044, DES. MÁRCIO VIDAL).
Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
(N.U 0000388-03.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)”

Logo, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Em atenção à precedente do TJ/MT, “
(Apelação/Remessa Necessária 18647/2017, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, publicado no DJE 28/06/2017) ”
, o Magistrado
a quo
direcionou a responsabilidade pelo fornecimento/disponibilização do medicamento

MESALAZINA 400MG / 270CP somente ao Estado de Mato Grosso, por entender que o tratamento é de alto custo, portanto de sua competência a aquisição e distribuição.

Pois bem.

É cediço que “
a CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.
” (STJ – 1ª.T. – AgRg no Ag 858899/RS - Rel. Min. José Delgado – j. em 26/6/2007, DJ 30/8/2007 p. 219).

Assim, a existência de atos normativos infralegais, tais como os invocados pelo Juízo a quo, dispondo sobre um uma rede de hierarquia e separação de incumbências, não podem se sobrepor à Lex Mater da nação.

A questão se encontra pacificada na jurisprudência do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.
I –
O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.
[...].” (STF – 1.ª T. – AI 808059 AgR – Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI – julgado em 02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01 2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03289)”
(Destaquei)

Nesta Corte, em especial, nos julgados desta C. Câmara, o entendimento não destoa:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MESALAZINA 800MG) - DIREITO CONSAGRADO NO ART. 196 DA CF/88 – SUBMISSÃO A FORMALIDADES BUROCRÁTICAS (PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS) – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE CORRÉ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SUMULA 45 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante estabelecem os artigos 5º, § 1º; 6º e 196 da CF, os entes públicos federados – União, Estados e Municípios – são responsáveis de forma solidária nas ações que objetivam assegurar o direito à vida e à saúde das pessoas desprovidas de recursos financeiros, podendo qualquer deles figurar em conjunto ou isoladamente no pólo passivo da lide.
No entanto, a teor da Súmula 45 do STJ, a situação do ente Municipal não pode ser agravada pela instância ad quem, se tratar-se apenas de reexame necessário de sentença, sem recurso voluntário objetivando tal fim. Cumpre à Administração Pública em geral assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, de maneira que deve fornecer os medicamentos indispensáveis à integridade física de seus administrados independentemente do cumprimento de demoradas formalidades burocráticas como a submissão aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Precedentes da Corte e do STF. Constatada a moléstia que acomete a interessada – doença de Crohn CID K50, bem como sua hipossuficiência e a necessidade de fazer uso do medicamento Mesalazina 800 mg, há que ser ratificada a sentença que determinou ao ente público seu fornecimento gratuito, na forma prescrita.
(N.U 0002973-17.2011.8.11.0015, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2012, Publicado no DJE 02/05/2012)” (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DOS ENTES PÚBLICOS – SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DISPONBILIZAÇÃO DO FÁRMACO “BEVACIZUMABE (AVASTIN) 400MG” À PACIENTE COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO EM ANEXO AO FEITO – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INDEVIDA A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELOS DESPROVIDOS –SENTENÇA RATIFICADA.
1 -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
2 – Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 3 - Havendo no feito documento médico que ateste a necessidade da medicação para o tratamento da parte Autora, os entes públicos requeridos devem ser condenados na obrigação de disponibilizar o fármaco. 4 - As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível. 5 - É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. 6 – As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais. 7 - Apelos desprovidos. 8 – Sentença ratificada.
(N.U 1010316-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)”

Como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).

Todavia, tais fundamentos não podem modificar o ato sentencial.

É que à espécie, cuida-se tão somente de Reexame Necessário de Sentença, e a teor da Súmula 45 do STJ, a situação do ente Municipal não pode ser agravada por esta instância
ad quem
se inexiste nos autos recurso voluntário objetivando tal fim.

Desta feita,

apesar de considerar ser a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública,
in casu,
não houve a apresentação de recurso se insurgindo contra a ausência de condenação subsidiária do ente público municipal na prestação do serviço de saúde, motivo pelo qual, em sede de Remessa Necessária, abstenho-me de alterar o julgado
,
diante do disposto pelo enunciado 45 do STJ, devendo se manter incólume a decisão quanto a esse item.

Quanto a condenação do bloqueio
on line
, no caso de descumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, escorreita a sentença.

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...]
4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)” [Destaquei]

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).” [ Destaquei ].

Portanto, deve ser ratificada a sentença também neste ponto a fim de manter a ausência de condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas processuais.

No tocante à ausência de condenação do ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, correta a sentença, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de julho de 2014.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022